Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714663-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE SERGIO GOULART DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME contra o despacho ID 155598582, prolatado pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Crédito c/c Desconstituição de Penhora n. 0726243-96.2022.8.07.0001, ajuizada por JOSÉ SÉRGIO GOULART. Na ocasião, ao analisar a ocorrência de violação à coisa julgada alegada pela requerida, sob o fundamento de que o autor “[...] ajuizou ação desconstitutiva para declarar a inexistência parcial de um débito que já havia sido confirmado em dois processos anteriores com trânsito em julgado certificado”, o Juízo assim se pronunciou: Nada a prover a respeito do ID no 155502873. Nos mesmos termos do despacho de ID no 150787640, remetam-se os autos ao arquivo. (Grifou-se). No despacho ID 150787640, o Juízo também se pronunciou sobre petição na qual a requerida sustentou ofensa à coisa julgada, senão vejamos: Nada a prover a respeito do ID no 150754336. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa utilizado na execução, na fase de cumprimento da sentença, quando ocorrer um vício de ordem pública na execução, pois o objetivo do instrumento é extinguir ou anular a execução. No caso dos autos, o cumprimento de sentença sequer foi recebido (ID no 147586397). Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo. Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento diante do caráter decisório do despacho impugnado, eis que obstou a pretensão de ter a sua exceção de pré-executividade analisada. Argumenta que o Juízo de 1o Grau deveria ter reconhecido a ofensa à coisa julgada arguida na exceção de pré-executividade, pois a ação ajuizada pelo agravado em 2014, com os mesmos fundamentos, já havia transitado em julgado. Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação “[...] deveria ter sido acolhida sem qualquer objeção quanto ao momento em que protocolada [...]”, A agravante defende, então, a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, a ensejar a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja reconhecida a ofensa à coisa julgada, e, no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecida a violação mencionada e o feito julgado extinto sem resolução do mérito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o requerido, declarado revel (decisão ID 135673053), foi condenado “[...] a restituir ao Autor o valor de R$15.261,00, que corresponde à diferença do valor de compra do veículo [...]” e “[...] ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos [...]” (sentença ID 135720929). O autor, então, requereu o cumprimento da sentença (petição ID 140371677); o requerido, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, ofensa à coisa julgada (petição ID 144915531). O Juízo de 1o Grau determinou ao autor que recolhesse as custas, juntasse planilha atualizada do débito e se manifestasse sobre a exceção (decisão ID 145071119). O autor foi instado novamente a emendar a inicial, mas, por não ter cumprido as ordens de maneira satisfatória, o Juízo indeferiu o Cumprimento de Sentença e determinou o arquivamento do feito (decisão ID 147586397). No dia 28/2/2023, o requerido consignou que o autor não se manifestou a respeito da exceção de pré-executividade e que a alegação de ofensa à coisa julgada deveria ser examinada e acolhida por ser matéria de ordem pública (petição ID 150754336). O Juízo de 1o Grau, no entanto, consignou que não havia nada a prover em relação à referida petição, pois o Cumprimento de Sentença sequer havia sido conhecido, e determinou a remessa do feito ao arquivo (despacho ID 151130253). Em petição juntada dia 13/4/2023, o requerido reiterou o pedido de exame da exceção de pré-executividade (petição ID 155502873). Em resposta, o Juízo assinalou novamente que não havia nada a prover e determinou a remessa ao arquivo, nos mesmos termos do despacho ID 150787640 (despacho ID 155598582). Diante desse cenário, é possível concluir que a petição ID 155502873 caracteriza mero pedido de reconsideração, pois o requerido pleiteou o reexame de uma questão já resolvida no pronunciamento ID 151130253. Nessa linha, como o despacho ID 155598582 apenas ratificou o mencionado pronunciamento, tenho que não se reveste de caráter decisório e, portanto, não interrompe nem suspende a contagem do prazo para a interposição de recurso. Assim, considerando que o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado no despacho ID 151130253, disponibilizado no DJe em 7/3/2023 e publicado em 9/3/2023, patente a intempestividade do presente Agravo de Instrumento, eis que interposto no dia 19/4/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator